Tribunal: TJDFT
Processo: 0722826-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0722826-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DARLISON GOMES DE LIMA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO IADES - INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por DARLISON GOMES DE LIMA em face do SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e do PRESIDENTE DO IADES – INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, contra ato administrativo atinente à cobrança de questão em concurso público contendo conteúdo não constante do edital, amparado em matéria de súmula do TARF já revogada. Narra o impetrante que prestou concurso (Edital n.o 1/2022 - ATUB) para o cargo Código 103 – Atividades Econômicas e Urbanas e que a prova objetiva foi aplicada em 26/02/2023, tendo alcançado nota de 71,73 pontos líquidos. Argumenta erro na cobrança de matéria atinente à questão 57 (prova tipo A) da prova de conhecimentos específicos do cargo 103, uma vez que exigiu conhecimento de conteúdo não constante do edital, amparado na súmula 07/2018 do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal – TARF, a qual havia sido cancelada antes da abertura do concurso, pela Resolução 01/2021, publicada em 08/07/2021, não possuindo mais existência e validade no mundo jurídico. Sustenta possuir direito líquido e certo, sendo evidente a ilegalidade concernente à manutenção de gabarito amparado em questão cujo conteúdo não está disposto no edital, baseado em súmula cancelada, de modo a afrontar os itens 22.9 e 22.10, que prevê a incidência de legislação e redações vigentes à época da publicação do edital. Requer a concessão de liminar, a fim de anular referida questão, com consequente elevação da nota, atualização da classificação e prosseguimento do certame. No mérito, requer a concessão da segurança para determinar a anulação da mencionada questão, em razão de flagrante vício, com consequente elevação de sua nota, atualização da classificação e prosseguimento do certame. Custas recolhidas (ID 47671739/47671740). Brevemente relatado. Decido. Conforme se extrai do artigo 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009, a liminar em sede de mandado de segurança poderá ser concedida quando houver fundamento relevante e quando a manutenção do ato impugnado resultar na ineficácia da medida, caso esta seja deferida somente ao final da demanda. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se a necessidade da concessão liminar da segurança. À luz do entendimento firmado pelo STF (Tema 485/STF - RE 632.853), vislumbra-se que, em regra, não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação de respostas e notas atribuídas a candidatos, exceto em casos de manifesta ilegalidade, inconstitucionalidade, erro flagrante ou grosseiro e incompatibilidade do conteúdo da questão com o previsto no edital. Fixadas tais premissas e em detida análise ao feito, observa-se, em análise sumária, a ocorrência de flagrante equívoco quanto à cobrança da questão objeto de insurgência pelo impetrante, em total descompasso com as regras editalícias e legislação vigente. Nota-se que a questão cobrada no concurso público para o cargo de Atividades Econômicas e Urbanas (103) envolveu conhecimento acerca de súmulas do TARF/DF, especialmente quanto à diretriz destoante do CTN e que havia sido revogada pela Súmula 07/2018. Transcrevo o enunciado: “A partir de 2011, houve inovação no Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal (TARF/DF) em relação à edição de súmulas. Com base nisso, assinale a alternativa correspondente à diretriz que destoa do Código Tributário Nacional (CTN) e, portanto, foi revogada pela Súmula 07/2018.” (Questão 57 – Caderno Tipo A – Id 47671726, p.15) – g.n. Ocorre que referida Súmula 07/2018 já havia sido cancelada anteriormente pelo TARF, por meio da Resolução n.o 01/2021, publicada no DODF em 08/07/2021 (Id 47671733, p.13), anteriormente à própria publicação do edital de abertura do certame (Edital 01/2022 – ATUB – DODF de 18/11/2022 – Id 47671742). Consigne-se que a cobrança de súmulas do TARF anteriormente canceladas não constou do rol de conteúdos programático específico para o cargo (Item 3.3 – Id 47671742, p.11). Ademais, conforme inteligência dos itens 22.9 e 22.10 do Edital (id 47671742, p.10), extrai-se que a cobrança de legislação deve observar as redações vigentes quando da publicação do edital. Nesse sentido, não se olvida ainda que a Lei Distrital n.o 4.567/2011, que constitui objeto do certame, em seu artigo 100, §2o, disciplina expressamente que “a revisão ou o cancelamento de enunciado de súmula produzirá efeitos na data de sua publicação no DODF” Nesse quadro, vislumbra-se, em princípio, fundamentação relevante quanto à manifesta ilegalidade na cobrança de conhecimentos relativos a súmula do TARF não mais vigente à época da publicação do edital do certame e que sequer integrou especificamente o conteúdo programático do concurso. Evidente, ainda, que a manutenção do ato impugnado poderá resultar na ineficácia da medida, acaso ao final concedida, por ser evidente o prejuízo à nota e classificação do impetrante. Ante o exposto, defiro parcialmente a liminar, a fim de determinar aos impetrados que, em relação ao impetrante, sejam atribuídos os pontos referentes à questão n.o 54 da prova objetiva, tipo A, do cargo 103, do Concurso Público regido pelo Edital n. 001/2022 – ATUB, mediante novo cálculo da pontuação na fase objetiva e a sua reclassificação, se o caso, prosseguindo-se no certame, caso não haja outro impedimento, até o julgamento de mérito do presente mandamus. Notifiquem-se os impetrados, a fim de prestar informações no prazo de 10 dias. Dê-se ciência à Procuradoria do Distrito Federal, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009. Após, à Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 13 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora